Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707144-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DIAS BERNARDES RABELO AGRAVADO: JOAO MARCELO RABELO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Renata Dias Bernardes Rabelo contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que determinou a emenda à inicial para que seja excluído o pedido de partilha e adequada a pretensão à anulação dos negócios jurídicos que alega simulação (autos no 0719075-15.2024.8.07.0020, ID no 224004417). 2. Sustenta, em suma, que o Juízo de Família reconheceu a sua incompetência para decidir sobre a partilha, pois os bens estão registrados em nome de terceiros e por isso entendeu que deveria ser ajuizada ação autônoma de partilha perante uma das Varas Cíveis. 3. Afirma que o recurso é necessário para a solução da controvérsia quanto à competência para processar e julgar o pedido de partilha, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a reforma da decisão para que o processo continue tramitando na Vara Cível, pois teria melhores condições de avaliar as provas e os elementos necessários para demonstrar que os bens foram adquiridos durante o casamento, apesar de registrados em nome de terceiros. 5. A agravante não recolheu o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça em seu recurso. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Ao receber a petição inicial, o(a) Juiz(íza), caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do(a) Magistrado(a) determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 16. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 17. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 18. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que oportuniza a emenda à inicial para adequar os pedidos de partilha aos pedidos de anulação dos negócios jurídicos para viabilizar o próprio pedido de sobrepartilha. 19. Conforme esclarecido na decisão recorrida, a análise do pedido de sobrepartilha só é possível quanto aos bens que efetivamente estiverem em nome do ex-cônjuge. Por essa razão, foi oportunizada a emenda à inicial para que os pedidos sejam congruentes com a necessidade atual do processo, cujo intuito é anular os negócios jurídicos apontados como simulados, para que os bens voltem ao nome do ex-cônjuge. 20. Como consequência, não subsiste demonstração de urgência ou de outro elemento material/processual, capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para admitir o conhecimento deste recurso. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Diante da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, inviável o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 22. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. 24. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 25. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 26. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO